Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703608-41.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO JOSE DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RICARDO JOSE DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes, Distrito Federal e Ricardo José da Silva, a fim de que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões de apelação (ID 27580193 e 27580195). I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator